Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705959-87.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSE DE SOUSA APELADO: CELIO BATISTA DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por JESSE DE SOUSA contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual com reintegração de posse, cumulada com perdas e danos, proposta por CELIO BATISTA DE ARAÚJO, julgou procedente o pleito para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, e condenar o réu a devolver ao autor o veículo objeto da demanda. Entretanto, o réu, ora apelante, não é beneficiado pela gratuidade de justiça e nem recolheu o preparo. Embora pugne pela gratuidade de justiça em apelação, necessária a comprovação da hipossuficiência, o que não ocorreu. No seu parágrafo único, o art. 932 do Código de Processo Civil dispõe que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Dessa forma, Nos termos do art. 1.007, § 4o[1] c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade de gratuidade ou recolhê-lo, na forma dobrada, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2022.. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.